Tribunal: TJMT
Processo: 1042544-05.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042544-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 535.224.191-20 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1042544-05.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, apto a ensejar o direito da Recorrente a título de recolhimento fundiário e recebimento das demais verbas trabalhistas, frente a nulidade contratual.

Ora, conforme observado nos autos, a Recorrente laborou no período de 2013 a 2014 e de 2016 a 2018, não existindo vínculo no ano de 2015, o que afasta a unicidade contratual, além de indicar que aqueles então existentes são decorrentes de necessidades temporárias da municipalidade, não se tratando, portanto, de renovações inerentes aos últimos vínculos.

Assim, tratando-se de vínculos distintos, verifica-se a legalidade da contratação, pela inserção da mesma, dentro da periodicidade máxima, qual seja, de prorrogação em até 04 anos, de onde, não se observa o atingimento de tal período, traduzindo o contrato dentro da legalidade a não desafiar reforma a sentença guerreada, não tendo direito a aviso prévio e muito menos à recolhimento do FGTS.

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, entendo que a Municipalidade respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Desta feita, escorreita a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022